Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705910-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): MOISES ALVES RIBEIRO Agravado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo em execução penal interposto por MOISES ALVES RIBEIRO (ID 23607629, págs. 02/18) em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 23607629, págs. 44/46), que indeferiu o pedido de transferência da execução da pena do sentenciado para o Distrito Federal, determinou a redistribuição dos autos ao d. Juízo da 1a Vara Federal Criminal de Subseção Judiciária de Marília/SP e, ainda, determinou que se adotasse as providências para o recambiamento do preso para aquela localidade, no prazo de 30 (trinta) dias. Em suma, cuida-se de transferência, pelo d. Juízo da 1a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Marília/SP, da execução da pena imposta ao apenado para o Juízo da VEP/DF. Consta que apenado, ora agravante, não possui execução penal no DF e aqui se encontra recolhido apenas por força do mandado de prisão expedido no bojo da ação penal que tramitou perante o d. Juízo da 1a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Marília/SP. Pretende o requerente, em sede de liminar, que seja obstado o recambiamento para cidade de São Paulo, ao argumento que o sentenciado está incluso no chamado grupo de risco para infecção pelo Covid-19, por ser portador de HIV, bem como porque tem residência, trabalho lícito e família constituída nesta Capital da República. Pugna pela transferência da execução da pena para o Distrito Federal e pede, por fim, prisão domiciliar humanitária. Contrarrazões do Ministério Público (ID 23607629, págs. 381/382), pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, por seus próprios fundamentos (ID 23607629, pág. 386). É o relatório do necessário. Passo a decidir. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei no 7.210/1984, das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. No caso em tela, o que pretende a Defesa é a concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a fim de, liminarmente, obstar a determinação do recambiamento do sentenciado para o estado de São Paulo. É cediço que para a concessão de tutela de urgência pretendida pelo agravante exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do de Processo Penal. Na espécie, além de não comprovado, irrefutavelmente, o perigo de dano, o “pedido de liminar” requerido possui natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito do recurso. Nada obstante, o objeto do presente recurso se encontra pronto para o julgamento do mérito, restando apenas a manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Logo, dúvida não há de que o pedido resta prejudicado. Dê-se vista à Il. Procuradoria de Justiça para elaboração de parecer, ressaltando a urgência que o caso requer. Intime-se. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 04 de março de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator